Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738083-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANUEL JOAO CESARIO DE MELLO PAIVA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID de origem 107745655) que, em fase de cumprimento de sentença iniciado contra Manuel João Cesário Paiva Ferreira, indeferiu a reiteração de pesquisa ao sistema Renajud, diante da ausência de indicação da existência de bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID 31064864), o agravante aponta que a última consulta ao sistema Renajud ocorreu em 9/10/2012 e que, apesar de haver decisão do Juízo de origem condicionando o deferimento de novas pesquisas aos sistemas informatizados à demonstração da existência de bens penhoráveis, já teria sido deferida nova consulta ao sistema Bacenjud, independentemente do exigido. Afirma ter sido firmado entendimento pelo c. STJ no sentido de que, transcorrido mais de 2 (dois) anos, estaria justificado o pedido de nova pesquisa patrimonial. No ponto, transcreve precedente jurisprudencial em reforço ao argumento declinado. Salienta terem sido introduzidas inovações pelo CPC de 2015 visando maior proteção aos credores, diante de execuções frustradas. Ainda, acerca do indeferimento da pesquisa requerida, entende haver afronta aos direitos constitucionais do credor, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Aduz, por fim, haver entendimento jurisprudencial no sentido de isentar o credor de comprovar a alteração econômica do devedor para justificar o pedido de pesquisa patrimonial, se transcorrido lapso temporal razoável. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende corroborar com a tese lançada em seu recurso, para reforçar os argumentos no sentido de ser devida a reiteração da pesquisa patrimonial vindicada. Nesse contexto, alega ser necessário a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento liminar da antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa por meio do sistema Renajud, pois estariam reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a tutela liminar para autorizar a reiteração de pesquisa por meio do sistema Renajud. Preparo recolhido (IDs 31064865 e 31064866). Registre-se tem sido os presentes autos redistribuídos a esta Relatoria em virtude do impedimento do Des. João Egmont, conforme decisão de ID 31121346. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Compulsando os autos do processo de referência, verifica-se que a parte agravante requereu ao ID de origem 107733993 a reiteração de pesquisa patrimonial em nome do executado, ora agravado, por meio do sistema Renajud, diante do transcurso de lapso temporal desde a última consulta. O ilustre magistrado João Luis Zorzo indeferiu o pedido nos seguintes termos: O credor requer diligência de busca de bens do devedor, mas não apresenta prova documental da existência de bens penhoráveis, contrariando a decisão de id 61677833. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). No mesmo sentido, o Resp 1.657.158/RJ - 9/05/2017, 2a Turma/STJ, Min Hermann Benjamin, exige justificativa razoável para o deferimento de novas pesquisas. O que não se vislumbra na espécie. Indefiro, pois, o pedido de renovação de consulta Renajud. Mantenham-se suspenso, conforme decisão de id 61677833. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que a última pesquisa patrimonial teria sido realizada em 9/10/2012 e que, transcorrido lapso temporal considerável, seria viável a reiteração da consulta por meio do sistema Renajud. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 9/2/2009 (ID 61677362 do processo de referência) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor, sem que, contudo, se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda, embora a última pesquisa Sisbajud tenha retornado resultado parcialmente frutífero (ID de origem 105323585). Diante do fato de que o cumprimento de sentença se iniciou há mais de 12 (doze) anos e diversas medidas judiciais foram praticadas na tentativa de localização de bens do devedor, e não existe, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o fato de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor/agravado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora